Tribunal: STF
Processo: RE 1378557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem.



    Alega, o recorrente, que deve ser integral a aplicabilidade “do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança.”



    Devolvidos os autos à 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir (grifei):



    JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO - Recursos repetitivos - Objeto comum: devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público do TJSP à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso 11, do Código de Processo Civil - Debate atual focado exclusivamente nos critérios de incidência da Lei 11.960/2009 às condenações impostas à Fazenda Pública - A eventual presença de defensores ou mesmo pedidos diversos nas ações originárias, sendo idêntico o ente fazendário devedor, não descaracteriza a essência do tema atualmente debatido nos autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso que terão trato individualizado - Conveniência do julgamento unificado - Celeridade processual e asseguramento da uniformidade das decisões judiciais - Precedentes no art. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; art. 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e art. 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.439/DF - Inconstitucionalidade da expressão `índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 2010912017) - Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL Nº 11.96012009: JUROS MORATÓRIOS - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial e Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórias seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    SOLUÇÃO DOS CASOS - Acórdãos mantidos - Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência de Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator